Tribunal: TJMT
Processo: 0030639-12.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030639-12.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[E. N. M. A. - CPF: 053.806.541-93 (APELADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ NEVES GOMES - CPF: 560.497.491-91 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA MELO DA COSTA - CPF: 691.131.221-34 (APELADO), LUIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 338.280.402-68 (APELANTE), STEPHANNI FERREIRA SILVA - CPF: 022.023.621-69 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS S/A (APELANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), ANA PAULA CORREA MINHOTO - CPF: 335.273.228-09 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO - CPF: 285.863.428-90 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), HELUI CALONGAS ALI DAHROUGE - CPF: 346.517.301-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CARLA MELO DA COSTA - CPF: 691.131.221-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 338.280.402-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL -
Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – CONDENAÇÃO HONORÁRIO
S
– POSSIBILIADE – LIMITES DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO.

A sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice.

Da leitura da sentença, extrai-se que condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, desta feita se a condenação está limitada aos valores da apólice, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma também está.

Desta feita, tendo a seguradora contestado o pleito inicial,
pugnando pela improcedência dos pedidos autorais
havendo formação de litisconsórcio na ação principal,
cabível sua
condenação
, solidariamente, com a 2a apelada nos ônus sucumbenciais da
lide

principal
, no limite da apólice.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0030639-12.2011.0041, Código 734347 – Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais – proposta por E.N.M.A

e PATRÍCIA CARLA MELO COSTA, em face de LUIZ OLIVEIRA FILHO – julgou procedente os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% a.m, a partir do evento danoso, 15.03.201, e correção monetária, pelo INPC,

a partir da data desta sentença. Condenou também, a pagar a Emily Natalia Melo pensionamento de 2/3 do salário-mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em completaria 25 anos, valor que deverá ser convertido pelo salário mínimo vigente na época de cada prestação, sendo atrasados, acrescidos juros de mora no índice legal de corrigidos monetariamente pelo INPC. Julgou procedente a lide secundária e condenou a Seguradora a arcar solidariamente, com o requerido a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, quanto a ela, os limites da apólice. Determinou a dedução dos valores da condenação do valor recebido a título de indenização pelo Seguro DPVAT. Condenou ainda, os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que o juízo “a quo” reconheceu, expressamente, que a condenação imposta a Seguradora deve respeitar os limites da apólice.

Registra que os limites da apólice são inferiores a condenação imposta ao Réu (segurado).

Ainda, que sentença impugnada carreou à Apelante a obrigação solidária de pagamento dos honorários que foram fixados com base na condenação imposta ao Réu (segurado) fora da apólice.

Destaca que o limite da apólice para dano moral é de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e responsabilidade civil por danos corporais (pensionamento) é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

No entanto, que só a condenação imposta a Segurado a título de dano moral é R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
sendo que ele foi condenado ainda ao pagamento de pensionamento mensal de 2/3 do salário-mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em que completará 25 anos, valor que deverá ser convertido pelo salário mínimo nacional vigente na época de cada prestação, sendo os atrasados acrescidos de juros de mora no índice legal e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de então.

Todavia, equivocou-se o magistrado ao impor à Seguradora condenação solidária na verba honorária a ser calculada sobre a condenação imposta ao segurado.

Que impor solidariedade na condenação em honorários a r. Sentença, por via oblíqua, impõe à Apelante responsabilidade superior aos limites da apólice, o que não pode prevalecer, sob pena de tornar letra morta o disposto nos artigos 757,760 e 781, do CC/02.

Todavia, ainda que não fosse esse o entendimento, o que não se espera, é certo que a r. Decisão merece reforma no que diz respeito à base de cálculo de honorários sobre o pensionamento, visto que desconsidera o disposto no § 9o, do artigo 85, do CPC.

Defende a
reforma da r. Sentença neste aspecto para fixar que o percentual de honorários sobre o pensionamento incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas e jamais sobre a integralidade da condenação.

Alega que a base de cálculo dos honorários em relação à seguradora, que na eventualidade de ser mantida a decisão que impôs à recorrente o dever de pagar honorários de sucumbência, fora da apólice, para reconhecer que, em relação à seguradora, a verba honorária deverá ser calculada sobre o valor da condenação imposta a ela (art, 85,§ 2o, CPC/15 2 ), e não sobre a condenação imposta ao réu/segurado, na lide principal.

Assim, é medida de rigor que seja fixado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em relação à Apelante, os capitais segurados contratados que acobertam as verbas pleiteadas na inicial, quais sejam, (R$ 30.000,00 D. Corporalpensionamento e R$ 10.000,00 D. Moral), que serão devidamente atualizados até a data do depósito.

Requer o acolhimento do presente recurso, para fixar em relação as custas e honorários advocatícios da ação principal, a solidariedade da seguradora também deve ser no limite da apólice.

Se mantida a decisão que impôs à Apelante o dever de pagar honorários de sucumbência, fora da apólice, o que se argumenta por amor ao debate, requer a reforma da sentença, nesta parte, para reconhecer que, em relação à seguradora, a verba honorária deverá ser calculada sobre o valor da condenação imposta a ela (art, 85, § 2o, do CPC/15), e não sobre a condenação imposta ao réu/segurado, na lide principal.

Requer, ainda, seja reformada a r. Sentença para fixar que, na lide principal, o percentual de honorários sobre o pensionamento incidirá sobre a soma das prestações vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, nos termos do § 9o, do artigo 85, do CPC/15.

Contrarrazões (id.n.o 79056141)

Manifestação do Ministério Público pelo provimento (id.n.o 86063995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MAPFRE SEGUROS S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0030639-12.2011.0041, Código 734347 – Ação de Responsabilidade Civil c/c Alimentos e Danos Morais – proposta por E.N.M.A

e PATRÍCIA CARLA MELO COSTA em face de LUIZ OLIVEIRA FILHO – julgou procedente os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora a titulo de indenização por danos morais, acrescida de juros de 1% a.m, a partir do evento danoso, 15.03.201, e correção monetária, pelo INPC,

a partir da data desta sentença. Condenou também, a pagar a Emily Natalia Melo pensionamento de 2/3 do salário mínimo nacional, desde a data do óbito até a data em completaria 25 anos, valor que deverá ser convertido pelo salário mínimo vigente na época de cada prestação, sendo atrasados, acrescidos juros de mora no índice legal de corrigidos monetariamente pelo INPC. Julgou procedente a lide secundária e condeno a Seguradora a arcar solidariamente, com o requerido a condenação imposta nesta sentença, respeitando-se, quanto a ela, os limites da apólice. Determinou a dedução dos valores da condenação do valor recebido a título de indenização pelo Seguro DPVAT. Condenou ainda, os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem, cinge-se a controvérsia quanto à condenação da solidária Seguradora aos ônus sucumbenciais.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“c) No mesmo passo, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na LIDE SECUNDÁRIA e
CONDENO a MAPFRE SEGUROS S/A a arcar, solidariamente, com o requerido a condenação imposta nesta sentença,
respeitando-se, quanto a ela, os LIMITES da APÓLICE
, o que faço, também, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil; (destaquei)

(...)

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno ainda os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”

No caso ora em análise, entendo que a sentença foi clara ao limitar a condenação ao valor da apólice.

Assim, a conclusão lógica a que se chega, da leitura da sentença, é que, se a condenação está limitada aos limites da apólice para a Seguradora, é a de que, o percentual fixado a título honorários sucumbenciais, de igual forma esta limitado ao valor a que foi condenada.

Desta feita, tendo a seguradora contestado o pleito inicial,
pugnando pela improcedência dos pedidos autorais
havendo formação de litisconsórcio na ação principal,
cabível sua
condenação
, solidariamente, com a 2a apelada nos ônus sucumbenciais da
lide

principal
.

Sobre o tema:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO- CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA- EXCLUDENTES- NÃO COMPROVAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- DANOS MORAIS- FIXAÇÃO EQUÂNIME E RAZOÁVEL- MINORAÇÃO-IMPOSSIBILIDADE -
LIDE
SECUNDÁRIA- AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA - HONORÁRIOS INDEVIDOS - [...]-Tendo a seguradora, denunciada da
lide
aderido à tese de defesa da
lide

principal
, a requerer a total improcedência do pedido inicial, tal conduta implica completa resistência ao pleito da
lide
primária, e torna a denunciada vera litisconsorte da empresa ré, sendo
solidária
sua responsabilidade- Não tendo a denunciada oferecido resistência à denunciação, na
lide
secundária, não há falar em sua
condenação
nos ônus sucumbenciais na
lide
secundária. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.09.111052-7/001, Relator (a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da sumula em 06/03/2018)".

"EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CRUZAMENTO DE VIAS - PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGA PELA DIREITA - OBSERVAÇÃO DOS CUIDADOS MÍNIMOS - CULPA CONCORRENTE - INEXISTÊNCIA - DANO MATERIAL - PROCEDENTE - JUROS - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - DENUNCIAÇÃO À
LIDE
- SEGURADORA -
CONDENAÇÃO
DIRETA E
SOLIDÁRIA
- POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
LIDE

PRINCIPAL
- RESSISTÊNCIA - POSSIBILIDADE.

[...]

- Já pacificado pelo STJ o entendimento de que é possível a
condenação
direta e
solidária
do segurado e da seguradora nas ações de reparação de danos.

- A seguradora resistiu à
lide
primária, apresentando contestação onde deduz a inexistência de culpa do preposto da primeira apelante.

- Assim, havendo resistência, mostra-se correta a
condenação
nos ônus sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0040.14.011656-3/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2018, publicação da sumula em 09/03/2018)".

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para definir que a obrigação da apelante se restringe aos limites da apólice.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021